Tribunal: TJMT
Processo: 0002796-02.2009.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002796-02.2009.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4419-96 (AGRAVANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), IVAN DA SILVA ALMEIDA - ME - CNPJ: 02.389.485/0001-82 (AGRAVADO), DIOGO TADEU DAL AGNOL - CPF: 026.611.099-19 (ADVOGADO), ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - CPF: 880.346.159-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO APELO ANTE SUA INTEMPESTIVIDADE – RECURSO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO – TENTATIVA DE DISCUTIR MATÉRIA DE MÉRITO DO APELO ATRAVÉS DO REGIMENTAL – INVIABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA - POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Não obstante os esforços hercúleos da parte agravante, como se vê, a decisão monocrática ora combatida não merece reparos.

2.

O fundamento para o não conhecimento do recurso de apelação interposto foi justamente a sua intempestividade, ao passo que as razões apresentadas no Agravo Interno estão absurdamente dissociadas da decisão monocrática, a qual tenta reformar.

3.

Nota-se, portanto, que o agravante pretende beneficiar-se de ato de sua própria torpeza, vez que estava ciente de que o recurso de apelação estava intempestivo e, pior, tenta ludibriar o Judiciário trazendo no bojo das razões do regimental, questões afetas ao mérito do apelo.

4.

Caso declarado desprovido o presente agravo interno, em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão monocrática deste Relator que não conheceu do seu Recurso de Apelação Cível ante a sua intempestividade.

Alega o agravante que (i) a sentença deve ser cassada em sua integralidade diante do ferimento do Princípio da Não-surpresa; (ii) os Embargos não podem ser extintos pois ainda existem outros fundamentos a serem julgados, tais quais inexigibilidade do título, inépcia da Execução, falta de representação processual e excesso da Execução, ou seja, ainda que haja ausência de efeito suspensivo na execução por falta de garantia nos autos, o Douto Magistrado equivocou em extinguir a demanda sem julgar os outros pedidos; (iii) a Execução se demonstrou nula, vez que o título não era líquido, certo e exigível; (iv) a sentença ainda fora omissa com a alegação de inépcia da inicial, tendo em vista que a Execução por quantia certa não era procedimento adequado para cumprir obrigação de fazer com era pretendido pelo Agravado.

Requer, caso ausente a retratação, seja o presente Agravo recebido e provido, para que o Recurso Especial seja conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

Contrarrazões da parte agravada (ID 27642490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020